Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0714240-44.2024.8.07.0000 IMPETRADO: THAIS LIMA DE SOUSA BRITO IMPETRANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL (embargante) para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso de embargos de declaração, conforme suscitado pela embargada em contrarrazões (ID 65403518), consoante preconiza o artigo 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator